Tribunal: STF
Processo: ARE 923585
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS INICIALMENTE PREVISTAS NO EDITAL. CONVOCADA 12 (DOZE) ANOS APÓS A REALIZAÇÃO DO CERTAME. APROVADA NO CURSO DE FORMAÇÃO. DIREITO À NOMEAÇÃO. DESRESPEITO DO ESTADO ÀS REGRAS EDITALÍCIAS. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 



    1. É inadmissível o recurso extraordinário, quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF. 



    2. A análise de alegação que deva ser contrastada com elementos probatórios trazidos aos autos, esbarra no óbice da súmula 279 do STF.



    3. Há necessidade de rever cláusulas editalícias que fundamentaram a conclusão do Tribunal, contudo tal providência é inadmissível em sede de recurso extraordinário, como expressamente reconhece a jurisprudência deste Tribunal (Súmula 454/STF). 



     4. Agravo Regimental a que se nega provimento.